Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-85.2019.8.11.0022
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000775-85.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (APELADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELANTE), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), CRISTIANO ROESLER BARUFALDI - CPF: 919.718.450-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM - DECURSO DE MAIS DE TRÊS ANOS SEM CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção do prazo prescricional se dará com a citação válida e se esta, citação válida, for feita dentro do prazo de dez dias estabelecido pela regra do artigo 240 c/c 802 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1000775-85.2019.8.11.0022

Apelante
: Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

Apelados
: Ângela Augustin da Silveira e Evandro Ricardo Ries da Silveira

Vara Única da Comarca de Pedra Preta

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

Ação
:
Embargos à Execução, que lhe movem
Ângela Augustin da Silveira
e
Evandro Ricardo Ries da Silveira.

Sentença
:
julgou procedentes os Embargos à Execução e reconheceu a ocorrência de prescrição do título executivo, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Apelação
(Id. 181056197): Sustenta a reforma da sentença, por inocorrência de prescrição, já que afirma ter sido diligente e ter sempre impulsionado o processo.

Alega que a demora na citação se deve às constantes alterações de endereços dos devedores, sem regular comunicação ao credor, somadas à morosidade inerente ao procedimento do próprio Poder Judiciário.

Afirma que os apelados são “devedores profissionais” e agem em má-fé na tentativa de não serem encontrados e ocultarem o patrimônio.

Entende que é caso de aplicação da súmula no 106/STJ.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 181056658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a prescrição intercorrente reconhecida pela sentença impugnada, a fim de possibilitar a tramitação dos Embargos à Execução opostos pelo banco aqui apelante.

Trata-se, na origem, de Embargos à Execução opostos por
Ângela Augustin da Silveira
e
Evandro Ricardo Ries da Silveira
em face de Ação de Execução por Título Extrajudicial, que lhe move
Banco do Brasil S.A.
(processo no 1540-54.2011.811.0022).

A Ação de Execução está lastreada em Cédula Rural Hipotecária no 40/00260-8, emitida em 03.12.2004, no valor original de R$ 623.896,80, a ser pago em seis prestações anuais e sucessivas de R$ 103.983,80, com vencimento final em 01.10.2011, para aquisição de aeronave agrícola
Ipanema
modelo
EMB 202
(Id. 181051621 - Pág. 14). O exequente alega o inadimplemento contratual e busca crédito no valor de R$ 1.240.958,38.

A Execução foi proposta em
22.11.2011
e o despacho que ordenou a citação foi proferido em
02.12.2011
(Id. 181051626 - Pág. 7) e a citação dos executados ocorreu em
28.05.2019
(Id. 181051644 - Pág. 17).

Os presentes Embargos à Execução foram opostos em 18.06.2019 (Id. 181051605) e o banco embargado apresentou impugnação em 21.05.2020 (Id. 181051634).

Em razão de cessão de crédito realizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em favor de
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.,
houve a substituição processual (Id. 181056171).

Sobreveio sentença de improcedência da ação, por reconhecer a prescrição intercorrente na ação de execução. Colaciona-se fragmento da sentença ora combatida (Id. 181056192):

“(...) No caso dos autos, verificou que nos autos da execução de título executivo extrajudicial, da data do início da ação ate a sua citação, passou-se mais de 8 (oito) anos.

Conforme se verifica nos autos de Execução no 0001540- 54.2011.811.0022, desde o ingresso da execução (10/11/2011) até a citação válida, a qual ocorreu somente no dia 28/05/2019 (Id. 36689103 - Pág. 38 dos autos de execução), verificase que já se passaram mais de 8(oito) anos sem a localização dos ora embargantes para a satisfação do crédito exequendo.

No caso, trata-se dívida oriunda de cédula de crédito bancário, possuindo o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, de acordo com artigo 206 § 5o, I do Código Civil. Portanto, ocorreu a prescrição intercorrente do titulo executivo extrajudicial. (...)”.

Pois bem. Por se tratar de Execução de Título de Crédito, conforme dispõem o artigo 5° da Lei 6.840/80 e o artigo 52 do Decreto-Lei 413/69, bem como artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, a pretensão para cobrar a dívida prescreve em três anos, a partir da data do vencimento.

Aliás, neste sentido também é a regra do artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”.

No caso, o vencimento do título é em
01.10.2011
, prazo esse em que se iniciou a prescrição de três anos para ser buscado o recebimento do crédito.

Realça-se que o vencimento antecipado da dívida não afeta o marco temporal da prescrição, que é a data do vencimento da última prestação, conforme é a orientação jurisprudencial.

É que não corre o prazo da prescrição se não vencido o título. Essa é, aliás, a regra do artigo 199, II, do Código Civil. Veja-se:

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

II - não estando vencido o prazo”.

E neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO - CAPITAL DE GIRO). SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

TESE DE NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO QUE FOI PROPOSTA ANTES MESMO DO VENCIMENTO DO TERMO FINAL ACORDADO. HIPÓTESE DE VENCIMENTO ANTECIPADO PREVISTA NA CÉDULA BANCÁRIA. INÍCIO DA PRESCRIÇÃO INALTERADO. FACULDADE ASSEGURADA AO CREDOR. GARANTIA QUE NÃO PODE REDUNDAR EM BENEFÍCIO AO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO QUE NÃO FLUI "NÃO ESTANDO VENCIDO O PRAZO". INTELIGÊNCIA DO ART. 199, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL.

"O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso (mútuo imobiliário), é o dia do vencimento da última parcela" (AgInt no AREsp 1094478/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-12-2017) CONTEXTO DOS AUTOS, ADEMAIS, EM QUE O EXEQUENTE MOSTROU-SE DILIGENTE NO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO. PROCESSO QUE NÃO RESTOU PARALISADO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO PROVIDA” (TJSC, Segunda Câmara de Direito Comercial, Ap. 0501364-89.2012.8.24.0064, Rel. Des. Newton Varella Júnior, julgado em 27.02.2018).

Ainda:

“AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL (ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA). EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL OBTIDO JUNTO À CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. APLICAÇÃO DO CDC. Aplicável o CDC à relação estabelecida entre entidade de previdência privada e seus participantes. Súmula 321 do STJ. PRESCRIÇÃO. O decurso do prazo prescricional aplicável ao contrato de mútuo habitacional tem início com o vencimento da última parcela devida. IN CASU, UMA VEZ QUE O TERMO FINAL PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO ERA A DATA DE 1o/01/2012, TENDO A EXECUÇÃO SIDO PROPOSTA EM 1o/10/2009, NÃO RESTA PRESCRITA A PRETENSÃO EXECUTIVA. CET. A adoção de um Coeficiente de Equalização de Taxas configura-se como onerosa e abusiva, visto que evidencia uma sobreposição de taxas. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. Plenamente lícita a adoção da Tabela Price, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. Precedentes da Câmara. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. Em regra, é vedada a capitalização de juros inferior a um ano, ainda que expressamente convencionada, conforme art. 4 do Decreto 22626/1933, sendo permitida apenas a capitalização anual. Como exceção, a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial, admite o pacto de capitalização de juros mensal, consoante Súmula 93, do STJ. Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade mensal, a partir de 31.03.2000, conforme artigo 5 da MP n.o 2.170-36/2001, desde que expressamente contratada, ou que a taxa anual de juros remuneratórios informada no contrato seja superior ao duodécuplo da mensal, consoante entendimento do STJ. Assim, considerando a data da contratação (1991), deve ser afastada a capitalização mensal. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS FEITAS NO IMÓVEL. A existência de benfeitorias sobre o imóvel não gera o direito de indenização e retenção pretendido pelos embargantes. O valor da venda deverá observar o valor do imóvel e de suas acessões e benfeitorias, garantindo-se com isso ao embargante que a maior parte da dívida será satisfeita e, talvez, restem valores para reembolso. PREQUESTIONAMENTO: O prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado. Tampouco se negou vigência aos dispositivos normativos que resolvem a lide. Agravo retido desprovido. Apelação provida parcialmente” (TJRS, Vigésima Câmara Cível, Ap. 70056073794, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, julgado em 29.04.2015).

Vale ressaltar que a propositura da ação também não interrompe o prazo da prescrição do título.

A interrupção do prazo prescricional se dará com a citação válida e se esta, citação válida, for feita dentro do prazo de dez dias estabelecido pela regra do artigo 240 c/c 802 do CPC, que dispõe:

“Art. 240.

A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o”.

“Art. 802.

Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.

A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação”.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação, no prazo descrito no artigo 240 do novo CPC, caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição.

E neste sentido, veja-se a orientação jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO RESPEITADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento para adotar a tese de que a ocorrência da prescrição intercorrente será reconhecida quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo prescindível a sua intimação pessoal prévia, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório.

2. Inaplicável, ao caso, a Súmula 106/STJ. O PRAZO PRESCRICIONAL CUJA FLUÊNCIA HAVIA SE INICIADO COM O VENCIMENTO DA NOTA PROMISSÓRIA NÃO SE INTERROMPEU COM A PROPOSITURA DA AÇÃO, pois a citação ocorreu mais de 14 (quatorze) anos após a decisão do Juiz que ordenou a sua realização. Dessa forma, quando a citação efetivamente veio a ocorrer, a prescrição já estava consumada.

3. Agravo interno desprovido” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1615303/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25.04.2017, DJe 11.05.2017).

Assim, como o prazo da prescrição, de três anos, teve seu início a partir da data do vencimento do título (11.10.2011), ainda que a execução tenha sido proposta em 22.11.2011, a citação teria de ocorrer, portanto, em três anos, contados da data do vencimento do título, mesmo porque, neste singular caso, não ocorreu a interrupção da prescrição e a retroação para a data da propositura da ação executiva, porque não ocorreu a citação dos executados.

E, nestes termos, o banco credor teve, portanto, até
11.10.2014
para promover a citação, sob pena de ser reconhecida a prescrição material, ou seja, do direito de propor a execução.

No caso, a citação foi efetivada em 28.05.2019, portanto oito anos após o vencimento do título.

Dessa forma, verifica-se que transcorreu o prazo de três anos para citação do executado, nos termos acima retratados.

Assim, em conclusão, ainda que tenha ocorrido a citação, mostra-se intempestiva e, portanto, incapaz de operar a interrupção da contagem, de modo que constatada a ocorrência da prescrição material.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA PARTE MANIFESTAMENTE ILEGÍTIMA. EMENDA REALIZADA APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO DA PARTE LEGÍTIMA OCORRIDA DE MODO INTEMPESTIVO, QUANDO JÁ ESCOADO O LAPSO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO EFEITO INTERRUPTIVO RETROATIVO.

1. Discussão acerca da eficácia interruptiva da prescrição operada pela citação válida, mas de parte ilegítima, em relação à parte legítima contra a qual apenas foi direcionada a demanda após o acolhimento do pedido de emenda da petição inicial.

2. Nova citação realizada apenas após o implemento do prazo prescricional e do escoamento dos prazos previstos nos §§ 2o e 3o do art. 219 do CPC/73, contados do primeiro despacho ordinatório.

3. Ação indenizatória por danos morais decorrentes de veiculação, em 15/06/2004, de matéria jornalística alegadamente ofensiva ajuizada em 13/06/2007, alguns dias antes do implemento da prescrição trienal prevista no art. 206, §3o, inciso V, do CC.

4. A maior parte dos precedentes do STJ, versando acerca dos efeitos interruptivos da prescrição advindos da citação válida, remontam a fatos ocorridos na vigência do art. 175 do CC/16, cuja revogação pelo CC/02 e posterior tratamento legislativo do tema, exige uma nova abordagem da questão.

5. A interpretação que mais bem atende ao disposto no art. 219, §1o, do CPC/73 e, ainda, ao art. 202, inciso I, do CC, é a de que
apenas com a citação formalmente correta e tempestiva da parte legitimada para estar no polo passivo da ação, é que se poderá entender interrompida a prescrição.

6 Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.527.157/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.)

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023